Tribunal: CARF
Processo: 13502.720096/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720096/2018-54
ACÓRDÃO
3302-015.070 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. PIS/PASEP E COFINS. DESNECESSIDADE DE
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Na apuração de tributos sob a técnica da não cumulatividade, o valor que
precisa ser constituído em crédito tributário para que possa ser cobrado
administrativamente e para evitar a decadência é sempre o saldo devedor
mensal eventualmente apurado, e não os débitos apurados antes de
desconto dos créditos do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração, em razão da nulidade da autuação, vencida a
conselheira Marina Righi Rodrigues Lara (relatora). Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.070 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720096/2018-54
2
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente para cobrança
de PIS e Cofins, referentes ao 1o ao 4o trimestre de 2013.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, as seguintes irregularidades:
 impossibilidade de retificação da Escrituração Digital de Contribuições;
 apuração indevida de créditos a partir da aquisição de produtos químicos
aplicados no tratamento de água e materiais de uso/consumo;
 falta de recolhimento das contribuições sobre importações;
 apuração indevida de créditos a partir da aquisição de serviços que foram
prestados em estabelecimentos estranhos ao processo industrial;
 creditamento indevido de valores relativos ao ICMS Substituição Tributária
na aquisição de energia elétrica e térmica;
 apuração indevida de créditos na armazenagem de mercadoria e de fretes
não relacionados com operações de venda ou aquisição de matéria prima;
 registro extemporâneo de créditos;
 erro no aproveitamento de regime especial de apuração de créditos
decorrentes de encargos de depreciação e amortização;
 falta de comprovação da regularidade de créditos apropriados anos após a
emissão das notas fiscais respectivas;
 falta de comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre
importações de insumos;
 falta de inclusão das receitas auferidas no âmbito do Reintegra;
 equívocos na classificação de operações de venda como isentas, sem
incidência ou com tributação suspensa.
Inconformada, a contribuinte apresentou sua Impugnação, alegando, em apertada
síntese:
 A possibilidade de retificação da EFD, após do início do procedimento fiscal,
uma vez que os novos créditos não tiveram qualquer repercussão sobre as
contribuições devidas no período nem sobre os PER/DCOMP apresentados;
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.070 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720096/2018-54
3
 Os créditos do Reintegra não constituem receita;
 Que as classificações fiscais adotadas (CST 07 e 09) estavam corretas,
amparadas em isenções, suspensões e benefícios legais;
 Impossibilidade de compensação de ofício;
 Que teria direito aos créditos de PIS e Cofins devidamente apurados;
A 14a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão de no 14-95.852, julgou procedente
em parte a referida Impugnação. O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2013 ARQUIVOS DIGITAIS. EFD-CONTRIBUIÇÕES.
RETIFICAÇÃO. CONDIÇÕES.
Não produz efeito a retificação da EFD-Contribuições realizada após o início de
procedimento de fiscalização ou de exame de direito creditório objeto de Pedido
de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. REINTEGRA.
O valor dos créditos apurados no âmbito do Reitegra constitui receita passível de
inclusão na base de cálculo da apuração não cumulativa das contribuições até 18
de julho de 2013, data em que a legislação expressamente os excluiu do montante
tributável.
CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. SUSPENSÃO. REGIME DE DRAW
BACK. CONDIÇÕES.
A suspensão da tributação por conta da submissão das vendas a regime de draw-
back requer a comprovação do atendimento das regras aplicáveis ao sistema, sem
o que as saídas devem ser submetidas à tributação normal.
Constatada o cumprimento dos requisitos formais em certas operações, restaura-
se a suspensão da tributação.
CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. ALÍQUOTA ZERO.
CONDIÇÕES.
Constatado que os bens vendidos estavam abrangidos por alíquota zero, afasta-se
a reclassificação dos itens de receita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2013 ARQUIVOS
DIGITAIS. EFD-CONTRIBUIÇÕES. RETIFICAÇÃO. CONDIÇÕES.
Não produz efeito a retificação da EFD-Contribuições realizada após o início de
procedimento de fiscalização ou de exame de direito creditório objeto de Pedido
de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. REINTEGRA.
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.070 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720096/2018-54
4
O valor dos créditos apurados no âmbito do Reitegra constitui receita passível de
inclusão na base de cálculo da apuração não cumulativa das contribuições até 18
de julho de 2013, data em que a legislação expressamente os excluiu do montante
tributável.
CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. SUSPENSÃO. REGIME DE DRAW
BACK. CONDIÇÕES.
A suspensão da tributação por conta da submissão das vendas a regime de draw-
back requer a comprovação do atendimento das regras aplicáveis ao sistema, sem
o que as saídas devem ser submetidas à tributação normal.
Constatada o cumprimento dos requisitos formais em certas operações, restaura-
se a suspensão da tributação.
CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. ALÍQUOTA ZERO.
CONDIÇÕES.
Constatado que os bens vendidos estavam abrangidos por alíquota zero, afasta-se
a reclassificação dos itens de receita.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Devidamente intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, requerendo a reforma da referida decisão, com base nos seguintes fundamentos:
 Nulidade da decisão em virtude dos vícios cometidos pelo órgão julgador, ao
deixar de apreciar argumentos trazidos pela Recorrente em sua Impugnação;
 Da improcedência do lançamento fiscal por ofensa ao art. 142 do CTN;
 Da possibilidade de retificação da EFC-Contribuições após o início do
procedimento de fiscalização;
 Da possibilidade de creditamento de PIS e Cofins, nos termos realizado;
 Da impossibilidade de as receitas oriundas do programa Reintegra
comporem a base de cálculo do PIS/COFINS, defendendo interpretação que
exclui tais valores por se tratar de benefício fiscal específico.
 Argumentou que a classificação adotada (CST 07 – isenção, CST 09 – sem
incidência) estava amparada por legislação aplicável ou por regimes
especiais como drawback, com documentação comprobatória. Sustentou
que eventuais erros formais não implicam incidência tributária.
 Impossibilidade de realização de compensação de ofício.
É o relatório.

Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.070 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720096/2018-54
5

VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado.

1. Do conhecimento
De plano, não conheço das alegações relativas ao direito creditório da recorrente, já
que como muito bem delineado pela fiscalização, o lançamento de ofício realizado trata
exclusivamente do reconhecimento de receitas não oferecidas à tributação.
Por preencher os requisitos de admissibilidade, conheço das demais matérias.

2. Da preliminar de nulidade do auto de Infração
Em sessão realizada no dia 20/08/2025, restei vencida em relação à preliminar de
nulidade do Auto de Infração, suscitada de ofício pelo i. Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares,
por entender que a autoridade fiscal agiu corretamente ao realizar o lançamento ora analisado.
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, apesar das infrações à
legislação tributária, não haveria, no caso concreto, EXIGÊNCIA de crédito tributário, tendo em
vista que os créditos apurados pela não cumulatividade dos tributos foram suficientes para
deduzir toda a contribuição apurada no período. Nesse sentido, o referido Termo dispõe:
Apesar das infrações à legislação tributária descritas neste termo de verificação
fiscal, não haverá, no caso em foco, exigência de crédito tributário, tendo em
vista que os créditos apurados pela não cumulatividade dos tributos, ora aqui
analisados, foram suficientes para deduzir toda a contribuição apurada no
período.
Portanto, será efetuado pela fiscalização lançamento de ofício para retificação
da base de cálculo das contribuições no período de 2013, ou seja, haverá
reconhecimento de receitas não oferecidas à tributação, conforme estabelece os
art. 142 e 149 do CTN.
Antes de adentrar as especificações do caso concreto, cumpre destacar a diferença
entre constituição e exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a constituição do crédito, que ocorre por meio do lançamento, é
obrigação da Administração Tributária, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.070 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720096/2018-54
6
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Nas palavras de Derzi1 “[o] lançamento, como ato administrativo privativo da
Administração, configura o acertamento da pretensão fazendária, apto a torná-lo líquido, certo e
exigível”. No mesmo sentido, são os ensinamentos de Schoueri2:
Assim, o ordenamento jurídico prevê um procedimento administrativo, o
lançamento, para que aquele fato jurídico seja formalmente apurado,
quantificando-se o montante devido que, então poderá ser exigido do
contribuinte.
Desse modo, mediante o procedimento de lançamento, a administração tributária
firma sua pretensão, aplicando o direito no caso concreto para confirmar se há
dívida tributária e, havendo-a, estabelecer quem deve pagar, quanto deve pagar e
a que título o deve. Assim, uma vez lançado o tributo, estará estabilizada a relação
jurídica tributária: certificam-se os elementos da dívida tributária, antes incertos,
a qual, por isso, passa a ser exigível.
Nesse sentido, é certo que, apenas após a apuração do tributo devido e a
constituição formal do crédito é que surge a possibilidade de exigir o valor devido pelo
contribuinte. Dito de outro modo, a exigência do crédito tributário somente se materializa após a
apuração do tributo devido e constituição do crédito tributário.
Como mencionado, a fiscalização identificou irregularidades decorrentes da
omissão de receitas, circunstância que impõe a constituição do crédito tributário, a ser
necessariamente formalizada por meio de lançamento de ofício e Auto de Infração, com o
objetivo de refletir corretamente a base de cálculo das contribuições devidas.
No entanto, quando se trata especificamente das contribuições ao PIS e à Cofins no
regime da não cumulatividade, instituído pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, podem
surgir equívocos interpretativos relevantes. Isso porque, de acordo com os arts. 2o e 3o desses
diplomas legais, do valor apurado a título de contribuição devida é possível descontar os créditos
expressamente autorizados pela legislação.
É justamente nesse ponto que se verifica a confusão. O desconto dos créditos,
apesar de se tratar de operação meramente escritural, não pode ser confundindo com o
momento de apuração do tributo devido e de constituição formal do crédito tributário. A lei é
clara ao dispor, em seu art. 1o, que o fato gerador das contribuições é a receita bruta auferida

1 BALEEIRO, Misabel Abreu Machado Derzi; BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 14. ed. rev.
e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1186
2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 661
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.070 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720096/2018-54
7
pela pessoa jurídica. Somente após a determinação do valor devido — decorrente da ocorrência
do fato gerador — é que a legislação permite o desconto por meio de créditos admitidos.
Assim, o lançamento do crédito tributário deve sempre partir da receita omitida,
representativa da materialização do fato gerador. O abatimento de créditos, por sua vez, constitui
etapa subsequente ao eventual lançamento realizado, voltada à apuração do montante final a ser
exigido/cobrado do contribuinte, não interferindo no ato constitutivo do crédito tributário em si.
Em resumo, o aproveitamento de créditos no regime da não cumulatividade
constitui mera operação escritural: os créditos autorizados pelas hipóteses legais são descontados
do valor da contribuição já apurado mensalmente, reduzindo diretamente o montante do tributo
a pagar.
Diante desse cenário, é plenamente possível que o lançamento constitua
regularmente o crédito tributário — reconhecendo a ocorrência do fato gerador, delimitando a
base de cálculo e quantificando o tributo — sem que disso decorra, necessariamente, a exigência
de pagamento adicional, quando os créditos apurados forem suficientes para absorver
integralmente o valor calculado. Nessas hipóteses, há constituição válida do crédito, mas não sua
exigência, justamente porque inexiste valor suplementar a ser recolhido.
Portanto, a ausência de exigibilidade não afasta a legitimidade do lançamento nem
acarreta nulidade do Auto de Infração. Ao contrário, traduz a própria lógica do regime da não
cumulatividade: reconhece-se a infração, constitui-se o crédito tributário e promove-se a
recomposição da escrita fiscal. No entanto, o crédito constituído não gera cobrança efetiva em
virtude do desconto integral dos créditos legítimos do contribuinte.
Repita-se, a recomposição da escrita fiscal, tal como realizada no Termo de
Verificação Fiscal, mostra-se indispensável para refletir corretamente o valor da contribuição
devida. Trata-se de medida inerente à sistemática da não cumulatividade do PIS e da Cofins, que
pressupõe a apuração do tributo devido, com a dedução dos créditos legítimos. Assim, somente
após essa operação poderá existir eventual saldo credor sujeito a compensação ou ressarcimento.
A correta imputação dos créditos na apuração mensal é requisito prévio e essencial
para a regularidade da escrita fiscal e para a eventual fruição de direitos posteriores de
compensação ou ressarcimento.
Diante de todo esse cenário, entendo que não há que se falar em nulidade do Auto
de Infração, devendo ser reconhecida a validade do lançamento efetuado pela autoridade fiscal.

3. Dispositivo
Ante de todo o exposto, voto por (i) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das alegações relativas ao direito creditório, e (ii), na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada de ofício em sessão de julgamento.
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.070 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720096/2018-54
8
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Marina Righi Rodrigues Lara, ouso dela discordar quanto à sua decisão de
rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada de ofício em sessão de julgamento.
Explico.
Consta do voto da ilustre Relatora os seguintes fundamentos para sua decisão:
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, apesar das infrações à
legislação tributária, não haveria, no caso concreto, EXIGÊNCIA de crédito
tributário, tendo em vista que os créditos apurados pela não cumulatividade dos
tributos foram suficientes para deduzir toda a contribuição apurada no período.
Nesse sentido, o referido Termo dispõe:
(...)
Em resumo, o aproveitamento de créditos no regime da não cumulatividade
constitui mera operação escritural: os créditos autorizados pelas hipóteses legais
são descontados do valor da contribuição já apurado mensalmente, reduzindo
diretamente o montante do tributo a pagar.
Diante desse cenário, é plenamente possível que o lançamento constitua
regularmente o crédito tributário — reconhecendo a ocorrência do fato gerador,
delimitando a base de cálculo e quantificando o tributo — sem que disso decorra,
necessariamente, a exigência de pagamento adicional, quando os créditos
apurados forem suficientes para absorver integralmente o valor calculado. Nessas
hipóteses, há constituição válida do crédito, mas não sua exigência, justamente
porque inexiste valor suplementar a ser recolhido.
Portanto, a ausência de exigibilidade não afasta a legitimidade do lançamento
nem acarreta nulidade do Auto de Infração. Ao contrário, traduz a própria lógica
do regime da não cumulatividade: reconhece-se a infração, constitui-se o crédito
tributário e promove-se a recomposição da escrita fiscal. No entanto, o crédito
constituído não gera cobrança efetiva em virtude do desconto integral dos
créditos legítimos do contribuinte.
Repita-se, a recomposição da escrita fiscal, tal como realizada no Termo de
Verificação Fiscal, mostra-se indispensável para refletir corretamente o valor da
contribuição devida. Trata-se de medida inerente à sistemática da não
cumulatividade do PIS e da Cofins, que pressupõe a apuração do tributo devido,
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.070 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720096/2018-54
9
com a dedução dos créditos legítimos. Assim, somente após essa operação
poderá existir eventual saldo credor sujeito a compensação ou ressarcimento.
Devo divergir em parte desse entendimento. Com efeito, no caso de tributos
apurados segundo a técnica da não cumulatividade, o valor que precisa ser constituído em crédito
tributário para que possa ser cobrado administrativamente e para evitar a decadência é sempre o
saldo devedor mensal eventualmente apurado, e não os débitos apurados antes de desconto dos
créditos do contribuinte. Vejamos.
O contribuinte deve mensalmente apurar os débitos das contribuições pelas vendas
de mercadorias ou pela prestação de serviços, descontar desse valor os créditos permitidos pela
legislação, e verificar o saldo resultante. Se esse saldo for credor (contribuinte possui mais créditos
do que débitos), surge o direito ao pedido de ressarcimento, mediante compensação ou
restituição. Contudo, se esse saldo for devedor, o contribuinte deve proceder ao recolhimento
desse saldo apurado aos cofres públicos.
Essa apuração deve estar expressa na escrituração contábil da empresa e, caso o
saldo mensal seja devedor, deverá estar declarado em DCTF; caso seja credor, poderá ser objeto
de pedido de ressarcimento, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Como se verifica, a DCOMP constitui o crédito tributário em relação aos débitos
nela compensados, assim como a DCTF, dispensando a lavratura de Auto de Infração para sua
constituição. No caso de serem identificados, durante procedimento de fiscalização, novos débitos
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.070 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720096/2018-54
10
do contribuinte, é necessário que seja feita novamente a recomposição da escrita fiscal,
exatamente como afirma a ilustre conselheira relatora.
Dessa nova recomposição, podem ocorrer duas situações: (i) pode haver uma
diminuição do saldo credor objeto do pedido de ressarcimento, o que vai implicar em seu
indeferimento, parcial ou total; e (ii) pode ser que, a depender do montante de novos débitos
apurados, não apenas ocorra o consumo integral do saldo credor, como pode surgir saldo
devedor.
No primeiro caso, mostra-se totalmente indevida a lavratura de Auto de Infração,
pois o contribuinte seria duplamente penalizado: além do novo débito apurado consumir o saldo
credor, ainda seria objeto de cobrança administrativa do mesmo valor, ou seja, haveria uma
espécie de “cobrança” em duplicidade.
O Auto de Infração não pode simplesmente ser lavrado e não ter nenhuma
consequência; sendo objeto de um processo administrativo tributário, seguirá seu rito normal até
a cobrança. É uma situação diferente da autuação para fins de evitar decadência, pois nesta a
exigibilidade fica apenas suspensa. O que a relatora propõe implicaria que o montante objeto da
autuação não apenas fique suspenso, mas que nunca seja cobrado, pois neste caso haveria a
duplicidade citada no parágrafo anterior.
No segundo caso, tendo surgido um saldo devedor, este valor precisa ser
constituído em crédito tributário, mediante Auto de Infração, para que possa ocorrer a sua
cobrança, tendo em vista que ele não consta nem na DCOMP e nem na DCTF.
No presente processo, os débitos que foram objeto deste Auto de Infração não
foram resultado de saldos devedores, pois foram todos descontados do saldo credor que o
contribuinte alegava possuir. Deve ser destacado que, na análise de pedidos de ressarcimento, a
Administração Tributária deve analisar não apenas os créditos solicitados, mas também os débitos
existentes.
É preciso ter em mente que o pedido de ressarcimento não se refere aos créditos
apurados, mas sim ao saldo credor. O art. 74, §§ 2o e 5o, da Lei no 9.430/96 determina que a
compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário, porém sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, cujo prazo será de cinco anos, contado da data da
entrega da DCOMP.
O presente caso se refere a análise de compensações, procedimento que não tem
como ser realizado sem o devido confronto de débitos e créditos, pois é justamente o saldo
resultante que determina se a compensação poderá ser homologada. A lavratura de Auto de
Infração para cobrança de débitos que já foram compensados na própria escrita fiscal é indevida e
penaliza em duplicidade o contribuinte.
Pelo exposto, voto por declarar a nulidade do Auto de Infração.

Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.070 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720096/2018-54
11
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 3698
DF CARF MF
Original